Tribunal: TJDFT
Processo: 0011491-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011491-44.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRAFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. RECORRIDOS: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cobrança – Litisdenunciação à seguradora – Seguro de responsabilidade civil – Regularidade formal da sentença – Prescrição ânua não consumada – Desfalque de vultosa quantia de instituição financeira sob a guarda da segurada, empresa de transporte de valores que não apresentou justificativa – Ausência de provas da ocorrência de algum dos riscos cobertos - Sérias suspeitas da participação de sócios da empresa – Indenização securitária indevida – Improcedência da litisdenunciação. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 6.448.690,00 (seis milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e seiscentos e noventa reais), acrescido de juros legais moratórios, resultando em montante desproporcional e avultado. Defende, assim, que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao julgar improcedentes os pedidos formulados, fixando a verba da sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa". Afastou, ainda, o entendimento de que o referido § 8o ? que possibilita a fixação dos honorários por equidade ? poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019). 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1782922/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025